Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA. PROCON/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo e manteve a multa aplicada com fundamento no art. 39, V, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o ato administrativo de aplicação de multa é nulo e (ii) subsidiariamente, se a multa foi fixada em observância à legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No exercício do poder de polícia, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/DF), autarquia incumbida de implementar a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, pode aplicar a penalidade administrativa prevista no art. 57 do CDC aos fornecedores que pratiquem condutas violadoras aos ditames da Lei n. 8.078/90, conforme previsto no art. 2o, VII, do Regimento Interno da entidade (Decreto Distrital n. 38.927/18).
4. O processo administrativo n. 00015.00003461/2019-84 foi instaurado a partir de reclamação de consumidora que, após solicitar o desligamento do fornecimento de água, recebeu cobrança pelo fornecimento de água em data posterior ao desligamento. Após notificação e manifestação da Caesb, o Procon/DF entendeu configurada prática abusiva (art. 39, V, do CDC) e aplicou multa administrativa com fundamento nos arts. 56, I, e 57 do CDC.
5. A excepcional sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos é possível em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso. Constata-se fundamentação idônea e estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, com aplicação de penalidade após pormenorizada apuração do quantum em importe razoável e devidamente respaldado nas normas de regência (art. 57 do CDC, Decreto Federal n. 2.181/97 e Portaria n. 34, de 20/05/2020, do IDC/DF).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.